Tribunal: TJMT
Processo: 1035652-44.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1035652-44.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), SARA FATIMA PAIM - CPF: 593.359.981-68 (AGRAVANTE), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 055.451.041-35 (AGRAVADO), JOAO PEDRO TELIS DE OLIVEIRA - CPF: 037.544.901-92 (AGRAVADO), R. DE MACEDO & CIA LTDA - CNPJ: 18.356.861/0001-72 (AGRAVADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
N
ÃO PROVIDO, UNÂNIME”.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liminar de busca e apreensão dos veículos objeto da controvérsia. A agravante sustenta que houve transferência dos bens mediante promessa de pagamento não cumprida, supostamente configurando estelionato, e alega ter comprovado os requisitos legais para a concessão da medida, inclusive por meio de boletim de ocorrência e inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, na forma de medida cautelar de busca e apreensão de veículos, diante da alegação de inadimplemento contratual e má-fé dos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela cautelar exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

4. A medida de busca e apreensão demanda prova suficiente de que os bens estão em risco de ocultação ou de difícil recuperação, o que não foi demonstrado nos autos.

5. A controvérsia sobre a validade do negócio jurídico firmado entre as partes ainda não está suficientemente esclarecida, sendo necessária maior dilação probatória na origem para o exame aprofundado dos fatos.

6. A simples alegação de inadimplemento ou existência de inquérito policial, sem elementos concretos de urgência e risco, não justifica o deferimento da medida extrema de busca e apreensão.

7. A antecipação dos efeitos da tutela, nesta fase inicial do processo, poderia causar prejuízo irreversível às partes rés, em razão da ausência de contraditório efetivo e de prova robusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de medida cautelar de busca e apreensão exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se presumindo a urgência com base apenas em alegações de inadimplemento contratual.

2. A ausência de prova de atos efetivos ou iminentes de ocultação dos bens inviabiliza a concessão da medida de urgência.

3. A necessidade de dilação probatória recomenda a preservação do contraditório e a não concessão de medidas liminares potencialmente irreversíveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Rel. Des. Márcio
Idalmo
Santos Miranda, j. 03.10.2017; TJMT, AI 1003810-17.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 18.05.2022; TJRS, AI 70073902900, Rel. Des. Marta Borges Ortiz, j. 06.09.2017; TJMG, AI 10000200065043001, Rel. Des. Mota e Silva, j. 05.07.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SARA FATIMA PAIM, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1031384-35.2024.8.11.0003, ajuizada em face de R. DE
MARCEDO E CIA LTDA., JOÃO PEDRO TELIS DE OLIVEIRA e JOÃO PAULO GOMES DE OLIVEIRA FREITAS, indeferiu o pedido de busca e apreensão dos veículos objeto da demanda.

Para tanto, aduz a agravante que os veículos foram transferidos com base em promessa de pagamento não cumprida, o que caracterizaria a prática de estelionato pelos agravados.

Ressalta que preencheu os requisitos para a concessão da liminar, especialmente a probabilidade do direito, comprovada por contratos de compra e venda, quitação de financiamento, boletim de ocorrência e inquérito policial que demonstraria a má-fé dos agravados.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido à id. nº 259392684.

Contrarrazões de João Pedro
Telis
de Oliveira colacionado à id. de n. 267060768.

Certificado o decurso do prazo para os agravados João Paulo Gomes de Oliveira Freitas e R. De Macedo & Cia Ltda apresentarem a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 284073350)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA, OAB MT12772-A
.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu a medida cautelar antecedente, consistente na busca e apreensão dos veículos objeto da lide.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da
existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

No caso do presente agravo, não há nada que recomende a reforma da decisão de base, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

É que, como bem observado desde a análise sumária do presente recurso, além da fundada controvérsia que paira acerca da legitimidade ou não do negócio jurídico firmado entre as partes, não foram trazidos elementos probatórios mínimos, que comprovem atos efetivos ou iminentes de transferência ou ocultação dos bens.

Ademais, não há como deixar de considerar que, no caso de bem móvel, a transferência de propriedade se dá pela simples tradição.

Desse modo, estando a ação em fase inicial, somada à necessidade de maior dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução probatória, na origem, de modo a evitar qualquer decisão prematura que venha causar danos irremediáveis aos agravados.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM –
DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (N.U 1003810-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. COMODATO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDA. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil. No caso, carece o pedido da parte autora de prova da probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito à concessão da liminar. Necessidade de submeter à pretensão ao crivo do contraditório, visando oportunizar a manifestação da parte contrária e a formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70073902900 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 06/09/2017, Décima Sétima
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2017) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, COM O LANÇAMENTO DE BLOQUEIO SOBRE A MATRÍCULA DO IMÓVEL TRANSACIONADO - INDEFERIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. - Segundo preceitua a norma processual civil em vigor, a tutela provisória de urgência somente será deferida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida (artigo 300 do CPC/2015)- No caso concreto, ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado pela recorrente, a manutenção do seu indeferimento é medida que se impõe, sobretudo em se considerando a necessidade de ampla dilação probatória para o deslinde da controvérsia.” (TJ-MG - AI: 10000200065043001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 05/07/0020, Data de Publicação: 08/07/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
ª
VOGAL):

Eminentes pares,

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e risco de dano (art. 300, CPC), o que não se confirmou nos autos.

A agravante celebrou contrato particular, mas não registrou os veículos no Detran, nem previu reserva de domínio ou restrição de uso. Ainda, entregou-os a terceiro (JOÃO PAULO) sem delimitar poderes, fragilizando sua pretensão de impedir a alienação.

A venda a JOÃO PEDRO TELIS DE OLIVEIRA está respaldada por recibo assinado, com transferência regular. Não há indício de fraude ou vínculo com eventual ilícito de JOÃO PAULO.

JOÃO PEDRO não é investigado no inquérito citado (nº 1029467-78.2024.8.11.0003), o que reforça sua boa-fé.

Também não há risco atual de nova alienação ou perecimento dos bens, tornando desproporcional a apreensão diante da ausência de prova concreta e da regularidade documental.

A controvérsia exige instrução probatória, sendo incabível, neste momento, restringir direitos de terceiro sem comprovação de má-fé ou ilegalidade.

Diante disso, acompanho a relatora para NEGAR PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
º
VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025